Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IPTU. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR PELO RÉU APÓS DEFERIMENTO DE TUTELA EMERGENCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a perda superveniente do objeto por falta de interesse processual em ação de conhecimento, e condenou o requerido a restituir eventuais custas processuais adiantadas pelo autor, e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da causa. 1.1. Pretensão do Distrito Federal de afastar a condenação em honorários de sucumbência. Alega que o autor deu causa a ação por não ter apresentado o alvará e, em consonância com o princípio da causalidade, deve arcar com as custas processuais.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
3. A Administração Pública, após o Processo Administrativo, detinha meios para verificar a ocorrência do erro no lançamento do tributo. No entanto, somente reconheceu a procedência do pedido após decisão que deferiu a tutela de emergência em agravo de instrumento para determinar que a Secretaria de Estado de Fazenda permitisse ao autor realizar o pagamento do IPTU de 2018 e 2019, com base na alíquota de 0,3%. 3.1. Frente a resistência da Administração em manter a majoração do tributo, não restou ao autor outra alternativa, que não fosse se socorrer da tutela jurisdicional do Estado, para ver o seu direito resguardado.
4. Não há que se imputar os ônus da sucumbência ao autor em razão do princípio da causalidade quando a ação judicial é medida necessária e eficaz a proteger o direito que se busca.
5. Da fixação dos honorários de sucumbência por equidade. 5.1. Reforma-se a sentença tão somente para fixar, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo réu ao patrono do autor, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC. 5.2. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 5.3. No caso, o réu foi condenado no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. 5.4. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 115.256,92) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 5.5. Precedente da Corte: “(...)1. A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro(...)”. (07000395720188070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 02/08/2018).
6. Recurso parcialmente provido.